Tribunal: STF
Processo: ARE 989493
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.



    1. Publicado em 22.09.2014 o acórdão dos embargos de declaração, a parte recorrente protocolou o recurso extraordinário somente em 15.10.2014, quando já transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias. Ressalta-se que o recurso extraordinário foi instruído na vigência do CPC/1973.



    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que “sendo múltiplos os procuradores da parte e não tendo sido requerido, expressamente (como, no caso, não o foi), que a intimação dos atos processuais se fizesse em nome de determinado procurador, pode esse ato de comunicação processual ser validamente realizado em nome de qualquer dos mandatários judiciais constituídos” (ARE 638.106, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.